Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701292-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão de ID. 37542280 por seus próprios fundamentos, ante a ausência de alteração da realidade fática. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito